Tribunal: TJDFT
Processo: 0002687-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ofendida alterou a versão inquisitorial ao depor em Juízo procurando atenuar a responsabilidade penal do companheiro, no entanto, a versão apresentada inicialmente deve prevalecer, por estar lastreada no depoimento seguro e convincente da testemunha (mãe da vítima) que presenciou os fatos, além do prontuário médico fornecido pelo Hospital Regional do Paranoá que comprova que a ofendida foi encaminhada à emergência hospitalar, diagnosticada com traumatismo superficial envolvendo a cabeça e o pescoço, indicação de necessidade de sutura em razão do ferimento e atestado do seu estado gravídico.

2. O fato de a vítima não ter mantido integralmente, em Juízo, o depoimento que havia sido prestado em fase inquisitorial, por si só, não é capaz de promover a absolvição do réu, tendo em vista que as provas presentes nos autos são suficientes para o decreto condenatório.

3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-lhe especial proteção pela situação de vulnerabilidade decorrente do gênero. Diante disso, o dever do Estado é de analisar o caso concreto, buscando a verdade real, de forma a garantir a aplicação da lei penal, a fim de resguardar a vítima.

4. Não é possível reconhecer a tese de legítima defesa apresentada pelo acusado, pois, ainda que fosse possível considerar que o acusado tivesse sofrido, de início, agressões por parte da ofendida, sua atuação não teria se limitado a conter a vítima. Pelo contrário, as provas demonstram que ele foi totalmente desproporcional em sua conduta, desferindo chutes e golpes na mulher, além de tentar sufocá-la, isso tudo, mesmo sabendo que ela estava grávida. Ou seja, a conduta do acusado foi totalmente exacerbada e, de forma alguma, limitou-se a repelir suposta agressão.

5. O delito praticado na frente de criança coloca em risco o seu adequado desenvolvimento e demonstra a maior reprovabilidade da conduta, justificando a elevada majoração da pena-base pela culpabilidade. Precedentes.

6. O STJ entende que a exasperação, na primeira fase da dosimetria, por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 para cada fator negativo a partir da pena mínima em abstrato

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a pena de 08 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, mantendo os demais termos da sentença.